Tribunal: TJDFT
Processo: 0709765-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0709765-02.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAQUELINE JACAUNA CARNEIRO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal (ID 37767414) contra decisão de ID 36588322, proferida pelo Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário em observância à vedação contida no enunciado sumular n. 279, in verbis: (...) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos artigos 100, 196 e 199, §§ 1o e 2o, da CF/88. Alega adequação à matéria tratada no Tema n. 1.033/STF. Julgado o respectivo leading case (RE 666094), os autos foram remetidos ao órgão julgador dos acórdãos recorridos para possível juízo de retratação, sendo proferida a seguinte decisão (ID 33481376), in verbis: Trata-se de Recurso Inominado já julgado e não provido, cujo objeto era a imposição ao Distrito Federal da disponibilização de leito de UTI na rede pública ou o custeio na rede privada. Foi interposto Recurso Extraordinário pelo Distrito Federal, sobrestando o andamento do processo até o julgamento do Tema 1.033 pelo STF, no qual finalmente foi firmada a seguinte tese: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este encontre-se em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC. Ocorre que, neste caso, não há retratação a ser realizada, uma vez que a ação não tinha como objeto o valor das despesas a serem suportadas pelo ente Distrital, apenas a imposição de custeio. Portanto, a aplicabilidade do Tema 1.033 do STF deve ser discutida em ação própria em face do hospital no qual a autora ficou internada, a fim de que, sob o contraditório e a ampla defesa, seja definido o quantum a ser suportado pelo Distrito Federal, inclusive sob a orientação firmada pelo Supremo. Intimadas as partes e transcorrido o prazo recursal, retornem os autos à Presidência da Turma Recursal, uma vez que o seguimento do processo ainda se encontra sobrestado em face do Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública. Conforme restou fundamentado na decisão, o caso sob exame não guarda similitude com a tese fixada no Tema 1.033/STF. Nesse contexto, confira-se precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de ausência de cabimento de recurso extraordinário para casos como o presente: (...) Logo, nota-se que para acolher a pretensão do ente distrital e ultrapassar o entendimento do colegiado, seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula 279 do STF. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário de ID 28569631. (...) Verifica-se, assim, que decisão de inadmissibilidade foi proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual. Ou seja, não se aplicou ao caso sob exame a sistemática da repercussão geral, razão pela qual o agravo interno interposto não deve ser conhecido, pois incabível (art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.042, ambos do CPC). Faz-se relevante consignar que não se aplica à espécie o princípio da fungibilidade e a consequente conversão do recurso manejado em Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC), pois o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que a interposição equivocada se trata de erro grosseiro. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1325131 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021) Portanto, considerando a ausência de aplicação, na decisão recorrida, da sistemática da repercussão geral, imprescindível a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC), motivo pelo qual o presente recurso não alcança o conhecimento. Diante do exposto, não conheço do Agravo Interno de ID 37767414. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente